Tribunal: TJES
Processo: 0036134-29.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0036134-29.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: VANIA LUCIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO cível.
AUMENTO DE CONSUMO.
ENERGIA ELÉTRICA.
TROCA DE MEDIDOR.

INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA.
DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.

I –
A
apel
ante
não logrou êxito em produzir as provas necessárias que demonstrariam a regularidade das instalações, visto que, claramente se percebe um aumento substancial
e desproporcional
da energia após
a troca do medidor realizada

unilateralmente pela
concessionária
no mês de setembro de 2017
.

II -
É inequívoco que i
ncumbe ao
fornecedor comprovar
a inexistência de
falha na prestação de serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, a fim de afastar a sua responsabilidade
pelos fatos
narrado
s
na
exordial
,
o que não cumpr
iu
em fazer a
a
pelante
.

I
I
I

–

A falha ultrapass
ou
a barreira do “mero
dissabor
” e
é
sim passíve
l
de reparação, haja vista que a conduta de
inscreve
r

o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito de forma irregular
está apta a ofender os direitos de personalidades da apela
da
.

I
V
–
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
.º
0036134-29.2017.8.08.0035

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: VANIA LUCIA DOS SANTOS

JUÍZA: DRA. MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
os autos de
apelação cível
interpost
a
por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em detrimento de sentença que julgou procedente o pedido
exordial de
VANIA LUCIA DOS SANTOS
para determinar
o cancelamento da cobrança
de conta de energia elétrica
no valor de R
$
925,53 (novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), bem como a exclusão d
e seu
nome do cadastro de restrição ao cr
é
dito, conden
ando a reque
r
ida/apelante, ainda,
ao pagamento de
indenização por
danos morais no valor de
R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais a
apelante

aduz
, em síntese, que
não há
prova quanto ao erro na medição,
possível modificação na rotina de vida da família
a ensejar o aumento do consumo,
“
que as deficiências nas instalações internas da unidade consumidora são de responsabilidade exclusiva do usuário do serviço”

e
a inexistência do
d
ano
m
oral.

Contrarrazõe
s
apresentadas.

Pois bem.
Narra a exordial que após a troca do medidor de energia de sua residência, realizada no mês de setembro de 2017 pela concessionária requerida/apelante sem a sua presença, inclusive, houve excessivo aumento no consumo de energia elétrica apurado no período de 12.09.2017 a 09.10.2017, o qual se revelou
muito
desproporcional em relação ao histórico dos meses anteriores.

Prossegue com a narrativa de que
“Inconformada com o consumo, a requerente foi pessoalmente até ao escritório de atendimento da requerida, localizada no Centro de Vitória (Protocolo Anexo) e foi informada pela Atendente que o Setor de Análise verificou no sistema e constatou que o consumo estava correto e de consequência o valor da conta era porque constava na fatura”,
razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Feitas tais considerações, adianto que apesar do esforço argumentativo exposto nas razões do apelo, não encontro razões para modificar a conclusão adotada pelo juízo de 1º grau.

Digo isto porque a apelante ao longo do processo não logrou êxito em produzir as provas necessárias que demonstrariam a regularidade das instalações, visto que, claramente se percebe um aumento substancial da energia após a troca do medidor realizada unilateralmente pela concessionária no mês de setembro de 2017.

N
ota-se
dos autos que
a fatura de energia
relativa ao período de
12.09.2017 a 09.10.2017
apresentara consumo completamente díspare dos meses anteriores, perfazendo um consumo
em muito desproporcional à
média.

A
concessionária,
por sua vez,

se limita a insistir na
regularidade da medição e que problemas nas instalações internas são de responsabilidade do usuário.

Não há dúvidas da responsabilidade da concessionária em averiguar a regularidade das instalações de energia em questão, o que não fora realizado na hipótese, configurando verdadeira falha na prestação de serviço.

Partindo, então, dessa premissa, fica claro que faltou a EDP com seu dever, devendo por tanto ser responsabilizada no caso da fuga de energia elétrica nas instalações.

É inequívoco que incumbe ao fornecedor comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, a fim de afastar a sua responsabilidade pelos fatos narrados na exordial, o que não cumpriu em fazer a apelante.

A corroborar a intelecção empreendida na sentença recorrida, trago à baila a jurisprudência de nossa Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUGA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA QUE INCUMBIA AO RÉU. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Como precedente deste ETJES, “[...] a apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de provar que houve efetivo aumento do consumo no período, que o medidor estava em perfeito funcionamento ou que existiria a alegada “fuga de energia”. (Classe: Apelação, 069150054869, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017). II – Ressalta-se, ainda, que a falha ultrapassou a barreira do “mero dissabor” e é sim passível de reparação, haja vista que a conduta de interromper um serviço essencial e além de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, de forma irregular, está apta a ofender os direitos de personalidades do apelado. III - Assim, não se desincumbindo a requerida de demonstrar o fato modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC art. 333, II) a procedência do pleito foi corretamente decretada pela decisão do magistrado, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV - Recurso conhecido e improvido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
0002326-89.2019.8.08.0026
,
Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/Jul/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS COM VALORES INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE – RELAÇÃO CONSUMERISTA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO – NECESSIDADE DE REFATURAMENTO - Recurso conhecido e desprovido. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova. 2. Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas dos meses de março e abril de 2020 e de justificar o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
0007875-77.2020.8.08.0048,
Relator Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/Nov/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORA DA MÉDIA. PEDIDO DE VERIFICAÇÃO E TROCA DO MEDIDOR. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA. VALORES MUITO DESTOANTES. NEGATIVAÇÃO DO NOME E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REEMISÃO DAS FATURAS COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Se vislumbra dos autos que a apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de provar que houve efetivo aumento do consumo no período, que o medidor estava em perfeito funcionamento ou que existiria a alegada “fuga de energia”. 2. Embora tivesse a autora solicitado à EDP Escelsa verificação e troca do medidor desde a segunda conta destoante, a empresa requerida só veio a realizar a substituição após reclamação no PROCON, em março de 2015, tendo o consumo aferido voltado à média padrão. 3. A negativação do nome da requerida nos órgãos de restrição ao crédito decorreu do inadimplemento das faturas, entretanto, este adveio do consumo apurado absolutamente fora da média registrada, que em última análise se manteve em razão da inércia da requerida em adotar medidas a fim de verificar a regularidade da leitura ou do medidor da unidade. 4. A falha ensejou dissabores que ultrapassam a barreira do ¿mero aborrecimento¿ e são passíveis de reparação. O valor da indenização, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando compatível com os parâmetros adotados por esta corte. 5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Apelação, 069150054869, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

Destarte, sobretudo em razão da inversão do ônus probatório atinente à espécie e devidamente considerada no Juízo primevo
, não se vislumbra nenhuma justificativa para um descompasso tão grande entre a cobrança
em questão (conta do mês de outubro/2017)
com os demais meses, a revelar, portanto, que o excesso cobrado não pode ser exigido do consumidor.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais sofridos, vislumbro que fez bem o magistrado em fixá-los no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A falha ultrapassou a barreira do “mero dissabor” e é sim passível de reparação, haja vista que a conduta de inscrever o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito de forma irregular está apta a ofender os direitos de personalidades da apelada.

A nossa jurisprudência, inclusive, apregoa que
“
Em se tratando de negativação em cadastro de crédito o dano moral se apresenta de forma in re ipsa”

(TJES, Apelação Cível n. 0035886-96.2017.8.08.0024, Des. Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2023)
.

Por fim, sendo certo que
“
A condenação nas penas de litigância de má-fé exige a demonstração do comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual. E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0026592-45.2017.8.08.0048, Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/Jun/2023), manifesto-me pelo afastamento de tal condenação em desfavor da apelante justamente porque não comprovada qualquer postura prevista no art. 80, do CPC, mas mera exposição de defesa do direito que a parte entende possuir.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, a fim de manter a sentença em todos os seus termos. Deixo de majorar a verba honorária, eis que já fixada em seu patamar máximo em primeiro grau.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.